Tribunal: STF
Processo: ARE 1586313
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO. ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. BANCO DO BRASIL. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. ANALISTA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA. 1. Cuida-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual foi dado provimento ao recurso ordinário do autor para julgar procedente a ação rescisória. 2. Consoante se infere dos autos, o pedido de corte rescisório dirige-se ao acórdão prolatado pelo Tribunal Regional da 9ª Região, por meio do qual o Banco do Brasil foi condenado ao pagamento, como extra, das 7ª e 8ª horas trabalhadas. Na ocasião, concluiu-se pela aplicação da jornada de trabalho prevista no art. 224, “caput”, da CLT, embora os substituídos, após o ingresso nos quadros do réu, exercessem o cargo de analista em engenharia e arquitetura, desempenhando atividades técnicas relacionadas com suas formações profissionais. 3. Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, em junho de 2009, firmou posicionamento no sentido de que aos empregados de instituições bancárias que desempenham funções relativas à atividade profissional liberal aplicam-se as regras inerentes à categoria profissional diferenciada (E-RR-10400-85.2006.5.05.0006, SBDI-1, Redatora Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT 26/6/2009). Assim, a Corte de origem, ao concluir pela condenação do reclamado ao pagamento de horas extras, tendo em vista a jornada de trabalho dos bancários (art. 224 da CLT), ainda que evidenciado o efetivo exercício do cargo de analista em engenharia e arquitetura, incorreu em afronta ao art. 511, § 3º, da CLT, razão pela qual inafastável o corte rescisório. Precedente da SBDI-2 do TST. Agravo conhecido e desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 8º incisos II, III e VI; e 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.
3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente